Tribunal: STF
Processo: RE 1258846
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 2, fls. 385-386):
    PENAL. PROCESSO PENAL. LEI 8.137/90, ART.1º, INCISO I. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FORNECIMENTO À RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. REPASSE DAS INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DENÚNCIA LASTREADA EM DADOS OBTIDOS DIRETAMENTE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
    1. O repasse de dados relativos à movimentação bancária sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário, é autorizada pela Lei 8.021/90 e pela Lei Complementar 105/2001, que passou a regular o sigilo das operações de instituições financeiras, preceituando que não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações à Secretaria da Receita Federal sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários dos serviços (artigo 1º, § 3º, inciso VI, c/c o artigo 5º, caput, da aludida lei complementar, e 1º, do Decreto 4.489/2002). 
    2. O artigo 6º, da lei complementar 105/201, determina que: "As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária."
    3. O fornecimento de extratos de movimentação em contas correntes/aplicações/poupança para fins de investigação criminal deve ser necessariamente submetida à avaliação do magistrado competente, a quem cabe motivar concretamente sua decisão, em observância aos artigos 5º, XII e 93, IX, da Carta Magna. A inviolabilidade do sigilo deve preponderar na hipótese. É imprescindível que a excepcionalidade de tal garantia constitucional passe pelo crivo do Poder Judiciário.
    4. A legalidade do recebimento das informações bancárias pelo Fisco sem prévio pronunciamento judicial não leva à conclusão de que tais informações possam ser repassadas sem prévia atuação do Poder Judiciário para fins de investigação criminal ou para subsidiar a opinio delicti do Ministério Público Federal, sendo ilícitas as provas remetidas pela Receita Federal do Brasil diretamente àquele órgão, com posterior oferecimento de denúncia lastreada unicamente em tais dados.
    5. Recurso provido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (Vol. 2, fls. 471).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, fls. 541-561/verso), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XII e LVI, e 145, § 1º, ambos da Constituição Federal. 
    Alega-se que “A transferência de sigilo de dados por parte da Receita Federal para o Ministério Público Federal, mediante representação fiscal para fins penais, sem mediação do Poder Judiciário, não consiste em prática que desborda da proteção oferecida pelo direito fundamental à intimidade, mas representa verdadeiro mecanismo idôneo para assegurar efetivamente os direitos normativamente proclamados e promover a necessária responsabilização pelo cometimento de ilícitos penais, notadamente considerando que o repasse das informações destina-se a órgão estatal, incumbido da defesa da ordem jurídica, com atribuição definida no artigo 127 e seguintes da Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido.
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no presente recurso (Tema 990) e fixou a seguinte tese: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 4.12.2019) 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente